Tribunal: STF
Processo: RHC 233000
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 827.631/MT, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, I e VI, da Lei 11343/2006). 



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator; entretanto, concedeu a ordem, de ofício, para aplicar ao paciente a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MODULAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO. CONSIDERAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DAS DROGAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DOMINANTES EM AMBAS AS TURMAS E NA 3ª SEÇÃO DESTA CORTE. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Corte reafirmou antigo entendimento segundo o qual elementos do caso concreto tais como a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem ser utilizados, a critério do magistrado, de forma fundamentada e alternativamente, como fundamento idôneo para exasperar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, ou para modular o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na terceira fase, incidindo em fração de diminuição de pena diversa da máxima. Precedentes, inclusive pela Terceira Seção desta Corte. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento 



    Neste Recurso Ordinário, requer a defesa o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas corpus requerida e fixar a fração redutora do paciente em 2/3, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343, de 2006, por ser medida de direito e de Justiça! 



    É o relatório. Decido. 



     No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6, com base nos seguintes fundamentos: 



    Na espécie, tendo em vista a elevada quantidade de drogas apreendidas, cuja natureza é especialmente deletéria (massa total superior a 5,450 quilogramas de cocaína) e indica o especial desvalor e a gravidade da conduta praticada pelo paciente, apliquei o redutor na fração mínima de 1/6, resultando em uma pena definitiva de 4 anos e 2 meses de reclusão. 



    […]



    A questão já foi enfrentada diversas vezes por esta Corte, a qual reafirmou antigo entendimento no sentido de que a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas pode ser utilizada como elemento de desvalor da conduta e, a critério do magistrado, justificar, alternativamente, a exasperação da pena-base ou a modulação do redutor de pena, de forma a incidir em fração diferente da máxima.



    […]



    Por fim, não há se falar em ausência de fundamentação para justificar a dosimetria realizada na decisão agravada, porquanto, como acima fartamente indicado, a elevada quantidade de droga apreendida, de natureza especialmente deletéria (mais de 5 quilogramas de cocaína), justifica a aplicação do redutor de pena na fração de 1/6. 



    Ante o exposto, não evidenciado o apontado constrangimento ilegal, nego provimento ao agravo regimental. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No presente caso, a escolha da fração de redução em 1/6 foi devidamente motivada com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial no fato de o recorrente estar envolvido em tráfico transnacional de entorpecente, mediante o transporte de mais de 5 quilogramas de cocaína. 



    Assim, ao declinar quadro desfavorável ao acusado e aplicar o referido patamar de diminuição, atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade, na linha de compreensão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    [...]



    II – O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, fez incidir a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e estabeleceu a redução na fração 1/6, porque “as assim denominadas 'mulas', conquanto não integrem, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, têm plena e perfeita consciência de que estão a serviço de grupo dessa natureza”, não merecendo, assim, uma redução maior. 



    III – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto. 



    (HC 115149, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 2/5/2013)



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente